Tribunal: TCU
Processo: 005.532/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2161/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.532/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Paulo Cesar Oliveira de Vargas (XXX.160.370-XX); Paulo Fabiano Callado Fadul (XXX.537.112-XX); Paulo Gustavo Formolo (XXX.996.789-XX); Paulo Sergio Pereira da Silva (XXX.545.601-XX); Paulo Sergio Santa Rita Milone de Athayde (XXX.849.781-XX); Paulo Sergio Wichan Ramos (XXX.278.541-XX); Paulo Wilson Ferreira Reis (XXX.929.841-XX); Paulo das Graças Melo de Almeida (XXX.057.752-XX); Paulo de Veras Caldas (XXX.050.081-XX); Pedro de Oliveira Sabino (XXX.285.561-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - PR 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.